Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

2. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou, alternativamente, requerer a conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do feito.

3. Na hipótese, após tentativas infrutíferas de cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços indicados, o apelante foi novamente intimado a indicar novo endereço válido, todavia, apresentou endereço já diligenciado. Após, foi novamente intimado e se manteve inerte.

4. A ausência de indicação de endereço válido somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.